Tribunal: STF
Processo: RE 1319405
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 4, fls. 174-176): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO PELA UFRGS. REVISÃO DA APOSENTADORIA. ESTRANGEIRO RESIDENTE NO BRASIL. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EXPEDIDA POR PAÍS PERTENCENTE AO MERCOSUL. LEGITIMIDADE. INTERESSE. COISA JULGADA.
    - Incumbe à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entidade a que se encontra funcionalmente vinculado o autor, a averbação de tempo de serviço prestado no exterior, para fins de aposentadoria. Para tanto, necessária se faz a definição do período a ser registrado, o que pressupõe prévia certificação pelo INSS.
    - A legitimidade passiva do INSS advém do disposto no artigo 2º do Acordo Internacional firmado entre o Brasil e a Argentina, como entidade gestora no país (Decreto n.º 87.918, de 07/12/1982), e da UFRGS, da sua condição de empregadora.
    - Não há coisa julgada a prejudicar o processamento da ação. O pedido agora formulado pelo autor é pedido novo, diferente do pedido que foi objeto do processo judicial nº 2007.71.00.011429-6. O tempo que o autor pretende averbar através da ação é distinto. De todo modo, a questão já foi objeto de discussão no juízo em que tramitou aquela ação e está superada.
    - O autor não tem interesse processual para o pedido de condenação da Universidade à revisão da aposentadoria. Esse pedido jamais foi formulado à Administração. A nova certidão de tempo de serviço expedida pelo órgão competente argentino (Evento 1, out10) não foi apresentada à UFRGS, e isso é fato incontroverso no processo.
    - O interesse processual em pedir a concessão da aposentadoria judicialmente, da forma como requerida pelo autor, somente estará presente se não concedido o benefício administrativamente. Não há, por ora, pretensão resistida. É possível que, determinada a averbação do tempo de serviço adicional, a UFRGS proceda à revisão da aposentadoria do autor, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
    - Pretende o autor, argentino residente no Brasil, o aproveitamento do tempo de serviço prestado na República Argentina - período de 01/01/1975 a 30/06/1979 - para fins de certificação, averbação e revisão de aposentadoria na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse tempo é complementar ao tempo outrora certificado e averbado pela Universidade para a concessão da aposentadoria atualmente desfrutada pelo autor. A derradeira certidão solicitada pelo autor foi expedida na Argentina em 31 de janeiro de 2014.
    - O professor foi aposentado em 6 de março de 2009, no cargo de Professor Associado na carreira de magistério superior no regime de dedicação exclusiva, com proventos integrais e calculados na forma do artigo 1º da Lei nº 10887/2004, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o inciso III, alínea a, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003 (cf. portaria no processo administrativo juntado no Evento 1, procadm15, p. 8).
    - O direito do autor de contar, para fins de aposentadoria no Brasil, tempo de serviço prestado na Argentina, está amparado no Decreto nº 87918, de 7 de dezembro de 1982, que promulgou o Acordo de Previdência Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina. Referido Acordo foi derrogado somente em março de 2006, quando do advento do Decreto nº 5.722 de 2006, que promulgou o Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL e ressalvou, em seu artigo 17, nº 4, que "A entrada em vigor do presente Acordo não significará em nenhum caso a perda de direitos adquiridos ao amparo dos mencionados Acordos Bilaterais". 
    - A aposentadoria do autor não foi deferida com base exclusivamente em tempo de serviço. Também a aposentadoria pretendida pelo autor, resultado da revisão dos requisitos após o acréscimo do tempo certificado posteriormente pela autoridade argentina, não se trata de aposentadoria por tempo de serviço exclusivamente. Os mapas de tempo de serviço e contribuição, e de projeção de aposentadoria, todos anexados ao processo eletrônico, atestam que a aposentadoria do autor funda-se em tempo de serviço e tempo de contribuição, contribuição vertida para ambos os países, Argentina e Brasil (cf. Evento 1, Procadm15, p. 6-7 e 10-11, e ainda Out12). Nesse contexto, a vedação prevista no Ajuste Administrativo ao Acordo não se aplica ao autor e não impede que o período de serviço (prestado na Argentina) certificado em adição ao período inicialmente averbado seja computado para fins de revisão da aposentadoria do autor. Como dito, tratando-se de aposentadoria que igualmente considera o tempo de contribuição do servidor, não há proibição legal à soma intentada pelo autor. 
    – Quanto à data da implantação dos requisitos para aposentadoria, cogita-se que o autor, em setembro de 2003, se considerado o tempo que lhe foi acrescentado pela certidão argentina, poderia ter alcançado a aposentadoria. É viável, assim, que a revisão dos requisitos de aposentadoria modifique o benefício para outro mais vantajoso, segundo as regras anteriores à EC 41, de dezembro de 2003. 
    - A data da concessão da aposentadoria é que deve ser considerada para a verificação da implantação dos requisitos de aposentação. Inexigível que todos os requisitos já estivessem implementados em julho de 1990, quando do advento do Ajuste Administrativo. O que importa é que, na data do citado ajuste, o autor já houvera prestado o serviço no exterior que posteriormente foi certificado; tempo de serviço esse que, somado aos demais períodos prestados no exterior até 2006 (quando derrogado o Acordo Bilateral) e no Brasil, será computado para a revisão da aposentadoria. 
    - Em conclusão, deve-se reconhecer o tempo de serviço do autor prestado na Argentina para fins de acréscimo ao tempo já considerado no cálculo da atual aposentadoria, viabilizada, se preenchidos os requisitos legais, a revisão da aposentadoria atual conforme as regras constitucionais e legais vigentes ao tempo da implantação dos requisitos.”
    Eis trecho destacado da sentença, a qual foi confirmada pelo Tribunal de origem (Vol. 4, fls. 89-96):
    “Trata-se de ação ordinária ajuizada por RAUL ENRIQUE ROJO contra o INSS e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, objetivando: a) o reconhecimento do direito de computar tempo de serviço prestado na República Argentina, para fins de aposentadoria; b) a condenação do Instituto Nacional do Seguro Social a expedir certidão de tempo de serviço, de acordo com o documento emitido pela República Argentina; c) a condenação da Universidade a averbar o tempo de serviço certificado pelo INSS e a revisar a aposentadoria do professor, reconhecendo-lhe o direito à aposentadoria com proventos integrais, equivalentes à última remuneração, com a garantia da paridade; d) a condenação da Universidade ao pagamento das diferenças de proventos em parcelas vencidas e vincendas, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
    Narrou que através da ação nº 2007.71.00.011429-6 obteve o reconhecimento do direito à averbação de 22 anos, 9 meses e 8 dias de tempo de serviço prestados na Argentina. Com isso, aposentou-se 6 de março de 2009. 
    Posteriormente, a certidão de tempo de serviço emitida pelo órgão previdenciário platino foi retificada, em 31/07/2014. Postulou no processo judicial a execução da modificação da sentença, porém o pedido foi rejeitado, sob o fundamento de que se tratava de pedido novo. Por isso, ajuizou a presente ação, a fim de que fosse reconhecido o interregno adicional de tempo relativo ao período de 01/01/1975 a 30/06/1979 e correspondente a 1.641 dias, com o acréscimo desse tempo à contagem de tempo de serviço e contribuições de sua aposentadoria, modificando-se assim a aposentação para outra mais vantajosa. Alegou que o acréscimo de tempo possibilitaria a aposentadoria em setembro de 2003, antes da publicação da Emenda Constitucional nº 41, de dezembro de 2003, e que o benefício seria concedido conforme as regras constitucionais vigentes antes da Emenda. Invocou a aplicação do Acordo de Previdência Social firmado entre o Brasil e a Argentina, promulgado pelo Decreto nº 87918, de 7 de dezembro de 1982, cujas normas foram resguardadas pelo Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul, promulgado pelo Decreto 5722/2006. 
    […]
    Legitimidade do INSS 
    Incumbe à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, entidade a que se encontra funcionalmente vinculado o autor, a averbação de tempo de serviço prestado no exterior, para fins de aposentadoria. Para tanto, necessária se faz a definição do período a ser registrado, o que pressupõe prévia certificação pelo INSS. 
    A legitimidade passiva do INSS advém do disposto no artigo 2º do Acordo Internacional firmado entre o Brasil e a Argentina, como entidade gestora no país (Decreto n.º 87.918, de 07/12/1982), e da UFRGS, da sua condição de empregadora.
    Coisa julgada
    Não há coisa julgada a prejudicar o processamento da ação. O pedido agora formulado pelo autor é pedido novo, diferente do pedido que foi objeto do processo judicial nº 2007.71.00.011429-6. O tempo que o autor pretende averbar através da ação é distinto. De todo modo, a questão já foi objeto de discussão no juízo em que tramitou aquela ação, e está superada.
    Interesse processual
    [...]
    O interesse processual em pedir a concessão da aposentadoria judicialmente, da forma como requerida pelo autor, somente estará presente se não concedido o benefício administrativamente. Não há, por ora, pretensão resistida. É possível que, determinada a averbação do tempo de serviço adicional, a UFRGS proceda à revisão da aposentadoria do autor, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 
    Não é tarefa deste juízo a apreciação do pedido de aposentadoria, pois somente após obtida a dita certidão e requerida a averbação é que se poderá saber se haverá a pretensão resistida. É certo que o ingresso da ação judicial não depende de prévio esgotamento da via administrativa. Entretanto, salvo algumas hipóteses excepcionais, não se deve dispensar o prévio requerimento e análise administrativa, especialmente em casos complexos e que exijam o exame de diversos dados do servidor, como é o caso da aposentadoria pelo regime estatutário. Do contrário, transforma-se o Poder Judiciário em mera sucursal administrativa, quando a sua função institucional é o controle dos atos desta, e não sua substituição. 
    Por outro lado, mostra-se viável, acaso determinada a expedição da certidão desejada, a determinação à Universidade para que examine a certidão e avalie a possibilidade de revisão da aposentadoria do autor, vez que o demandante tem razão ao argumentar que a certidão pretendida está atrelada à intenção de revisar a aposentadoria e obter benefício mais vantajoso.
    Prescrição
    O pedido de condenação da UFRGS ao pagamento de parcelas vencidas foi condicionado à prescrição quinquenal. Portanto, rejeito a preliminar arguida pelo INSS.
    Expedição de tempo de serviço e averbação de tempo de serviço prestado no estrangeiro 
    [...]
    O autor está aposentado e pretende rever a aposentadoria.
    O professor foi aposentado em 6 de março de 2009, no cargo de Professor Associado na carreira de magistério superior no regime de dedicação exclusiva, com proventos integrais e calculados na forma do artigo 1º da Lei nº 10887/2004, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso II, combinado com o inciso III, alínea a, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional nº 41/2003 (cf. portaria no processo administrativo juntado no Evento 1, procadm15, p. 8). 
    O direito do autor de contar, para fins de aposentadoria no Brasil, tempo de serviço prestado na Argentina, está amparado no Decreto nº 87918, de 7 de dezembro de 1982, que promulgou o Acordo de Previdência Social entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Argentina. Referido Acordo foi derrogado somente em março de 2006, quando do advento do Decreto nº 5.722 de 2006, que promulgou o Acordo Multilateral de Seguridade Social do MERCOSUL e ressalvou, em seu artigo 17, nº 4, que "A entrada em vigor do presente Acordo não significará em nenhum caso a perda de direitos adquiridos ao amparo dos mencionados Acordos Bilaterais".
    [...]
    A viabilidade de aposentadoria do servidor é clara, e independe da existência de tal benefício na Argentina. A condicionante aventada pela UFRGS é inexistente no acordo bilateral. 
    O fato de o serviço ter sido prestado antes da celebração do acordo (em 1980) e da sua promulgação (em 1982) não impede a consideração do tempo de trabalho para fins de aposentadoria: a regra inscrita no artigo XI, parágrafo 1 dispõe que "Os períodos de serviço cumpridos antes do início da vigência do presente Acordo só serão considerados quando os interessados tenham períodos de serviço a partir dessa data". O docente tem períodos de serviço posteriores, relacionados inclusive ao vínculo com a Universidade local. 
    Quanto à totalização dos períodos de serviço intercalados e a soma desses períodos para a aposentadoria, aplica-se o disposto no artigo VII do acordo:
    [...]
    Dessa forma, no caso em discussão, é a legislação Argentina que rege o direito à averbação do tempo de labor urbano do autor; é a Argentina, e não o Brasil, que tem o poder-dever de reconhecer tal tempo, nos termos do Decreto n° 87.918/82. 
    A situação do autor, porém, revela peculiaridade. Aplica-se ao caso, além da normativa citada, o Ajuste Administrativo formalizado entre os Estados-parte em março de 1990 - conforme previsão do artigo XXVI do Decreto 87.918/82. Dispôs o seguinte a complementação administrativa:
    [...]
    Como se vê, a contagem do tempo para fins de aposentadoria exclusivamente por tempo de serviço ficou afastada pela alteração das regras do acordo bilateral.
    [...]
    A aposentadoria do autor não foi deferida com base exclusivamente em tempo de serviço. Também a aposentadoria pretendida pelo autor, resultado da revisão dos requisitos após o acréscimo do tempo certificado posteriormente pela autoridade argentina, não se trata de aposentadoria por tempo de serviço exclusivamente. 
    Os mapas de tempo de serviço e contribuição, e de projeção de aposentadoria, todos anexados ao processo eletrônico, atestam que a aposentadoria do autor funda-se em tempo de serviço e tempo de contribuição, contribuição vertida para ambos os países, Argentina e Brasil (cf. Evento 1, Procadm15, p. 6-7 e 10-11, e ainda Out12). 
    Nesse contexto, a vedação prevista no Ajuste Administrativo ao Acordo não se aplica ao autor e não impede que o período de serviço (prestado na Argentina) certificado em adição ao período inicialmente averbado seja computado para fins de revisão da aposentadoria do autor. Como dito, tratando-se de aposentadoria que igualmente considera o tempo de contribuição do servidor, não há proibição legal à soma intentada pelo autor. 
    Quanto à data da implantação dos requisitos para aposentadoria, cogita-se que o autor, em setembro de 2003, se considerado o tempo que lhe foi acrescentado pela certidão argentina, poderia ter alcançado a aposentadoria. É viável, assim, que a revisão dos requisitos de aposentadoria modifique o benefício para outro mais vantajoso, segundo as regras anteriores à EC 41, de dezembro de 2003. 
    A data da concessão da aposentadoria é que deve ser considerada para a verificação da implantação dos requisitos de aposentação. Inexigível que todos os requisitos já estivessem implementados em julho de 1990, quando do advento do Ajuste Administrativo. O que importa é que, na data do citado ajuste, o autor já houvera prestado o serviço no exterior que posteriormente foi certificado; tempo de serviço esse que, somado aos demais períodos prestados no exterior até 2006 (quando derrogado o Acordo Bilateral) e no Brasil, será computado para a revisão da aposentadoria. 
    Em conclusão, deve-se reconhecer o tempo de serviço do autor prestado na Argentina para fins de acréscimo ao tempo já considerado no cálculo da atual aposentadoria, viabilizada, se preenchidos os requisitos legais, a revisão da aposentadoria atual conforme as regras constitucionais e legais vigentes ao tempo da implantação dos requisitos.
    Resssalte-se que não cabe a este juízo verificar o direito do autor à aposentadoria e conceder a revisão do benefício, porquanto tal ponto deve ser previamente analisado no âmbito administrativo, consoante já explicitado. E nessa linha, fica prejudicado o pedido de condenação da Universidade ao pagamento de parcelas atrasadas.”
     Os Embargos Declaratórios foram rejeitados (Vol. 4, fl. 245). 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 4, fl. 219), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação ao artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, aos argumentos de que: 
    (a) “[...] o tempo de serviço prestado para as Universidades da Argentina não podem ser considerados como serviço público federal, pois só pode ser assim considerado o tempo de serviço dos servidores ocupantes de cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional no Brasil”, concluindo que “o tempo de serviço exercido no exterior pode ser computado no Regime Geral de Previdência Social, mas não no regime específico dos servidores públicos federais” (Vol. 4, fl. 228); 
    (b) “o Plenário do TCU, no Acórdão 2921/2010, de 03/11/10, se manifestou quanto ao conceito de "serviço público” [...] que deve ser tomado de forma restrita, uma vez que as regras contidas nesses artigos, ditas de transição, aplicam-se exclusivamente aos servidores ocupantes de cargo efetivo na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, ao tempo da edição dessas emendas” (vol. 4, fl. 229);
    (c) “[...] não sendo possível a totalização do tempo de serviço prestado na República Federal da Argentina e na República Federativa do Brasil e, por outro lado, não tendo o autor demonstrado o implemento das condições necessárias à concessão da pretendida aposentadoria por tempo de serviço, considerando, tão-somente, as funções exercidas neste país, o indeferimento do seu pleito é medida que se impõe”(Vol. 4, fl. 234); e
    (d) o ora recorrente não implementava, a época do advento do Ajuste Administrativo entre Brasil e Argentina, “o tempo de serviço necessário, exigido por lei, para concessão de sua aposentadoria” (Vol. 4, fl. 238).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 4, fls. 224-226):
    “A Emenda Constitucional nº 45/2004 introduziu no texto da Constituição Federal o parágrafo 3º no artigo 102, com a seguinte redação:
    [...]
    Por sua vez, o dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.418, de 19.12.2006 que introduziu no Código de Processo Civil brasileiro o artigo 543-A, com a seguinte redação:
    [...]
    Cabe ressaltar que o presente caso ostenta a necessária repercussão geral. 
    A inconformidade da Recorrente merece ser conhecida e provida, uma vez que é visível que a decisão proferida pelo acórdão regional, ora atacado, viola disposições da Constituição Federal causando ônus à União, em face da existência de inúmeros outros casos em identidade de situações. 
    É importante que o Eg. STF se pronuncie sobre a possibilidade de que servidor público federal venha a utilizar tempo de serviço prestado em outro país. Há relevância jurídica na questão. Há, pois, repercussão geral.”
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”. 
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado: 
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)” 
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – UFRGS, em demanda proposta por servidor público federal, visando ao reconhecimento do direito de computar o tempo de serviço prestado na República da Argentina, para fins de aposentadoria, bem como à condenação da Universidade ao pagamento das diferenças de proventos. 
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente as partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante a causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CARMEN LUCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente.